Tribunal: TJES
Processo: 5017317-83.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017317-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE OLIVEIRA LINS
RECORRIDO: EXCLUSIVE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017317-83.2022.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALINE DE OLIVEIRA LINS

RECORRIDOS
: EXCLUSIVE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS EIRELI, DIEGO GOUVEIA DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

REQUERIDO NÃO LOCALIZADO. EMPREENDIDAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO, SEM SUCESSO. AUTORA QUE DEIXOU DE INDICAR ENDEREÇO DIVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a parte autora afirma que contratou a Ré para confecção de armário, mas que, não foi entregue no prazo ajustado, mesmo com a quitação da totalidade do contrato. Pede nestes termos, a devolução dos valores pagos, bem como condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Após múltiplas tentativas frustradas de citação da parte ré em diversos endereços, inclusive com a inclusão de sócio no polo passivo e diligências judiciais via sistemas Infojud, Sisbajud, Sniper, e oficial de justiça, a parte autora foi intimada para indicar meio de citação válido, deixando, contudo, de fazê-lo, de modo que, a sentença objurgada extinguiu o processo com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a continuidade do feito, diante da inércia da parte autora em indicar endereço hábil para citação da ré, esgotadas as diligências judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em que pese afirme a Recorrente que o presente feito foi extinto irregularmente sob o argumento de que tanto a certidão de ID 63413721 quanto o envelope de ID 63414636 não trazem a informação de
“mudou-se
” afirmada no
decisum
impugnado como fundamento para extinção do feito, observa-se em mera conferencia dos referidos documentos retrocitados, que existe sim a referida informação registrada através de carimbo com marcação em “
x
” no campo “
mudou-se
” contando ainda com a assinatura do agente de correios responsável pela diligência postal.

5. Nota-se, portanto, que efetivamente, não traz a Recorrente a indicação de novas informações necessárias a continuidade das medidas legalmente possíveis no âmbito de alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95) para localização do Réu.

6. Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de Origem empregou todos os esforços para visando à citação da empresa ré, incluindo: a) tentativas via correios com endereços informados pela parte autora; b) desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão de sócio; c) diligências com base em informações extraídas de sistemas como Infojud, Sisbajud e Sniper; d) diligência por oficiais de justiça; f) envio de postais para os diversos endereços localizados nos sistemas Infojud, Sisbajud e Sniper

7. Ainda assim, não foi obtido sucesso na citação, sendo a última diligência frustrada por mudança da parte ré do endereço indicado de fato demonstrada através da certidão de ID 63413721 e envelope de ID 63414636. De modo que a autora foi intimada a promover o regular andamento do feito, mediante indicação de endereço válido, mas não logrou êxito nesse dever processual.

8. Dessa forma, a extinção do processo está em consonância com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais, sobretudo os da celeridade e economia processual, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

9. Entendo assim que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela Requerente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)